Tribunal: TJDFT
Processo: 0755611-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa. HABEAS CORPUS. artigos 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ART. 215-A, CAPUT, C/C ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ART. 147, § 1o, DO CP. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONTEMPORANEIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, das condutas descritas nos artigos 217-A, caput, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, por diversas vezes, 215-A, caput, c/c art. 226, II, ambos do CP e 147, § 1o, do CP, todos na forma do art. 71, caput, do CP.

II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, diante da gravidade em concreto das condutas, periculosidade do paciente, bem como no risco concreto de reiteração delitiva e de intimidação de testemunhas, não se evidencia ilegal a constrição cautelar.
5. Este Tribunal possui o entendimento de que a contemporaneidade descrita no art. 315, §1o, do CPP diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos.
6. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena.
IV. DISPOSITIVO:
7. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1953140, 0746475-64.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/12/2024; TJDFT, Acórdão 1923885, 07323092720248070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no PJe: 1/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.